Tribunal: TJMT
Processo: 1001471-92.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001471-92.2021.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA - CPF: 973.908.441-91 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA MARTINS - CPF: 537.935.441-68 (EMBARGADO), CRISLAINE INOCENCIO SARAIVA - CPF: 042.891.651-17 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Colíder contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, embora tenha afastado integralmente a condenação relativa ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade fixadas na sentença de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão, diante da divergência entre a fundamentação – que afastou integralmente a condenação – e o dispositivo – que consignou provimento parcial do recurso, com manutenção de parte da sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, admitindo efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do resultado do julgamento.

4. Verifica-se contradição interna manifesta, pois a fundamentação do acórdão afastou integralmente o direito ao adicional de insalubridade em percentual superior ao já pago, ao reconhecer a ausência de autoaplicabilidade da norma municipal invocada, em observância aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

5. A eliminação do único fundamento da condenação implica o acolhimento integral da pretensão recursal do Município, sendo incompatível a manutenção da expressão “provimento parcial” no dispositivo.

6. A incongruência entre fundamentação e conclusão possui repercussões práticas relevantes, notadamente quanto à definição dos ônus sucumbenciais, impondo a correção do julgado com atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer o provimento integral da Apelação Cível e determinar a inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. Configura contradição interna a divergência entre fundamentação que acolhe integralmente a pretensão recursal e dispositivo que indica provimento parcial. 2. O saneamento da contradição autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com adequação do resultado do julgamento e redefinição dos ônus sucumbenciais.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração Cível, opostos pelo Município de Colíder, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que proveu em parte, ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto (id. 351485383, págs. 01/10).

Sustenta o Embargante que o acórdão padece de obscuridade e contradição interna, ao argumento de que, embora a fundamentação tenha reconhecido a reforma integral da sentença quanto ao capítulo recorrido – afastando o direito do embargado à diferença de adicional de insalubridade –, o dispositivo consignou equivocadamente o provimento parcial do recurso e a manutenção da sentença nos demais pontos.

Alega que a controvérsia se cinge ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, uma vez que o Embargado percebia o percentual de 10% (dez por cento) e postulava a majoração para 20% (vinte por cento), tendo o juízo de origem julgado parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à diferença de 10% (dez por cento).

Defende que o acórdão, ao reformar integralmente a sentença nesse ponto, acabou por conferir total provimento ao recurso do Município, razão pela qual seria necessária a adequação do dispositivo para refletir tal conclusão.

Assevera que a manutenção da expressão “provimento parcial” e a indicação de que a sentença restou inalterada em outros aspectos geram contradição interna, podendo, inclusive, ocasionar equívocos na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, a fim de sanar os vícios apontados, para que seja reconhecido o provimento integral do recurso anteriormente julgado e determinada a inversão dos ônus sucumbenciais.

O Embargado não apresentou contrarrazões ao Recurso (id. 356818880, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o Município de Colíder insurge-se contra o acórdão proferido por esta Câmara, que proveu em parte, ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Da análise dos autos, entendo que o Recurso comporta acolhimento, isso porque é manifesta a presença de inequívoca contradição interna, consistente na dissociação lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão dispositiva do julgado.

Com efeito, o voto condutor, ao enfrentar o mérito recursal, assentou de forma categórica que a legislação municipal invocada configura norma de eficácia limitada, desprovida de autoaplicabilidade, razão pela qual não seria possível ao Poder Judiciário fixar, de forma direta, o percentual de 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade, sob pena de violação aos princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

Nessa linha, concluiu-se pela impossibilidade de majoração do adicional percebido pelo servidor, afastando-se, portanto, o único fundamento que sustentava a condenação imposta na sentença de primeiro grau, qual seja, o pagamento da diferença decorrente da elevação do percentual para 20% (vinte por cento).

Importa destacar que a sentença recorrida havia julgado parcialmente procedente o pedido inicial exatamente para condenar o ente municipal ao pagamento dessa diferença. Assim, ao excluir integralmente tal condenação, o acórdão, na verdade, acolheu a totalidade da pretensão recursal deduzida pelo Município Embargante.

Sob esse prisma, não subsiste qualquer parcela da sentença que tenha permanecido desfavorável ao Recorrente no tocante ao capítulo efetivamente impugnado, de modo que não há justificativa lógica ou jurídica para a conclusão de que o Recurso tenha sido apenas parcialmente provido.

A manutenção, no dispositivo, da expressão “provimento parcial”, bem como da assertiva de que a sentença restaria inalterada nos demais pontos, revela-se incompatível com o iter decisório desenvolvido na fundamentação, configurando típica hipótese de contradição interna, passível de correção por meio dos presentes Embargos.

Registro que esse vício não se limita a aspecto meramente formal, mas possui potencial de produzir efeitos concretos relevantes, especialmente no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a classificação do resultado do julgamento como parcial ou integral influencia diretamente na definição da parte vencedora e, por conseguinte, na responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nesse contexto, a correção da contradição apontada impõe, como consequência lógica, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, a fim de adequar o dispositivo ao efetivo conteúdo decisório manifestado na fundamentação.

Dessa forma, deve o acórdão passar a refletir, de maneira coerente e precisa, que o Recurso de Apelação foi integralmente provido, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, observando-se o princípio da causalidade.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos pelo Município de Colíder, para sanar a contradição interna apontada, a fim de retificar o dispositivo do acórdão e consignar que o Recurso de Apelação Cível foi integralmente provido, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026